Tribunal: TJDFT
Processo: 0723967-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723967-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDES &amp; SILVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, MARCOS DE SOUSA SILVEIRA, MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Fernandes &amp; Silveira Materiais para Construção Ltda-EPP, Marcos de Sousa Silveira e Maria do Perpétuo do Socorro Fernandes Silveira, com o intuito de modificar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença, n. 0713453-33.2020.8.07.0007, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: (ID 96313986): Da análise dos autos, tenho que razão não assiste à executada. Anote-se, inicialmente, que apesar de o débito ser de elevada monta, a parte executada sustentou a existência de excesso de aproximadamente R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), valor que se considera comparativamenente ínfimo. Não bastasse, assiste razão à Contadoria Judicial quanto ao termo inicial de atualização, porquanto, no id 78561749, a parte executada considerou atualização desde 19/02/2016 e no id 88800419, considerou atualização a partir de 19/06/2016. Nesse sentido, tenho que os cálculos apresentados pelo executado não são suficientes a infirmar a conclusão adotada pela Contadoria Judicial, em especial porque a citação efetivamente ocorreu em 19/02/2016 (id 72304059/55). Assim, rejeito a impugnação apresentada pela executada. Ante o não pagamento dos valores, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização do débito, incluídas as penalidades do art. 523, § 1o, do CPC. Em seguida, cumpram-se as determinações precedentes. Intimem-se. O agravante defende que há excesso nos valores apurados pela Contadoria Judicial nos cálculos de ID 86733294, do processo de referência, o qual apurou o débito atualizado em 24.04.2020, a quantia de R$1.976.767,19. Afirma que o valor de R$841,01 referente aos cálculos das custas processuais está equivocado. Sustenta que o valor pago pelo exequente foi de R$249,00, que atualizados resultam em R$266,88. Relata ainda que o valor do débito atualizado até 27.11.2020 seria de R$1.934.141,01 e corrigidos até 14.04.2021 é de R$1.960.229,70. Pelos argumentos dispensados, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo, porque entende que presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 995, do CPC. Sustenta que o flagrante excesso nos cálculos apresentados pode gerar lesão grave ou de difícil reparação, considerando que o Juízo iniciará a fase de constrição de bens. No mérito, requer seja modificada a decisão para que seja reconhecido o excesso no valor da execução. Preparo regular efetuado (ID 27612959). Esse é o relatório. Decido. O caput, do artigo 995, do Código de Processo Civil, dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Na origem, trata-se de ação de cobrança proposta pelo Banco do Brasil em desfavor dos agravantes, em razão do inadimplemento do contrato de abertura de crédito. A sentença julgou procedente o pedido e condenou os réus, ora agravantes, nos seguintes termos (ID 72304059, p. 70, do processo de referência): Julgo procedentes os pedidos formulados na petição inicial, razão porque condeno os réus, solidariamente, ao pagamento de R$1.026.696,94, a ser acrescido de correção monetária (INPC-IBGE) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A sentença foi objeto de apelação, tendo sido modificada parcialmente para determinar que, no período de inadimplemento contratual, seja cobrada somente a comissão de permanência, em percentual não superior ao somatório dos encargos contratados, limitada a taxa de mercado estipulada pelo BACEN, sem a incidência de qualquer outro encargo. O acórdão determinou ainda, a condenação do Banco do Brasil em honorários recursais à base de 5% sobre o valor da condenação. A decisão transitou em julgado em 06.11.2018. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o Juiz da causa determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualizar o valor do débito, conforme determina a sentença e o acórdão, até a data de 24.04.2020, para o fim de confrontar com os valores apresentados pelo exequente e apurar possível excesso de execução. A Contadoria apresentou cálculo (ID 86733294), no qual apurou o valor total do débito em R$1.976.767,19, atualizado até 24.04.2020. Ao compulsar os autos, verifica-se que o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial corrigiu o valor de R$1.026.696,94 pelo INPC, aplicou juros mensais de 1% (um por cento) e honorários de sucumbência de 10% sobre o débito. Deduziu os pagamentos efetuados e acrescentou o valor das custas adiantadas pelo credor (guia referente ao processo principal e a guia da fase do cumprimento de sentença). O agravante por sua vez, apresentou cálculo de atualização somente do valor principal (R$1.026.696,94), com correção e juros de mora. No entanto, atualizou o valor até 14.04.2021, apresentando como correto, o valor de R$1.960.229,70. Afirma que é evidente o equívoco nos cálculos apresentados pelo Contador do Juízo. Sem razão os agravantes. Para que haja legítima indagação acerca dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial é necessário que o agravante apresente memória de cálculo discriminada quanto aos valores atualizados, fator de correção, índice de juros, data de incidência da correção e dos juros, tudo em conformidade com o que foi determinado na sentença e no acórdão. Os cálculos que pretende demonstrar como corretos devem ser corrigidos até a data dos cálculos que pretende refutar. Não basta fazer afirmações de excesso no valor apresentado pela Contadoria Judicial, faz-se necessário que indique precisamente o suposto equívoco, à luz do que dispõe o art. 525, §4o, do CPC. Diante do exposto, ante a ausência de elementos que apontem para a probabilidade do direito e da ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 3 de agosto de 2021, 18:53:24. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator